Tribunal: TJDFT
Processo: 0749627-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749627-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (Id 53631844, p. 287/289). Em suas razões (Id 53631844, p. 2/9), a Defesa do agravante requer seja reconvertida cautelarmente a pena restritiva em privativa de liberdade, até que o apenado seja ouvido em Juízo. Contrarrazões (Id 53631844, p. 306/312), por meio da qual a Promotoria de Justiça pede o conhecimento e não provimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida em sua integralidade (Id 53631844, p. 316). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e não provimento do agravo, em parecer de Id 54059197. Em petição de Id 55011830, consta despacho proferido pelo Magistrado da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, por meio do qual informa a revogação da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da retomada do cumprimento pelo sentenciado. A Defensoria Pública tomou ciência da petição de Id 55011830 (Id 55028717). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção do feito, diante da perda do objeto (Id 55254833). É o relatório. Consoante informado no Id 55011830, houve revogação da decisão agravada e, portanto, o pleito de Id 53631844, p. 2/9, resta prejudicado. Dessa forma, configura-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR